Tribunal: TJPA
Processo: 0801380-65.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801380-65.2022.8.14.0009

APELANTE: MIGUEL COSTA LEITE FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – LEI Nº 10.826/2003.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, apresentando fundamentação idônea na aferição negativa do vetor culpabilidade, em estrita obediência ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, e ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA.

2. Por este motivo, compreendo que o ora apelante que a aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial, de maneira motivada, autoriza a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA

3. PENA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
MIGUEL COSTA LEITE FILHO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado
, que julgado
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços comunitários
.

Narrou a
denúncia
, ID 14126572, que no dia
03 de maio 2022
, por volta das
06h00min
, no endereço localizado na BR 316, nº 17, Conjunto Vale do Piriá, Quadra 02, Bairro Centro, Tracuateua/PA, o denunciado
Miguel Costa Leite Filho
, ora apelante, foi preso em flagrante delito por possuir
arma de fogo
e
munição
, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Noticiou que o flagrante foi deflagrado durante o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva contra o ora apelante, expedido nos autos da denominada “Operação Coalhado”, cujo objeto era a desarticulação de um grupo criminoso integrado pelo ora apelante, especializado nos delitos de receptação qualificada, adulteração de sinais de veículos automotores, falsificação de documentos e estelionato.

Comunicou que, na ocasião, durante o comprimento do Mandado de Prisão Preventiva, a autoridade policial que conduziu a diligência foi até o endereço residencial do ora apelante, e, em conjunto com sua equipe policial, encontrou um revólver calibre .38, número de série visível 1733881, municiado com 05 (cinco) projéteis intactos do mesmo calibre. Por conta disso, o ora apelante Miguel foi autuado em flagrante delito.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 12, da Lei nº10.826/2003
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
21 de outubro de 2022
, ID 14126574, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
02 de maio de 2023
, ID 14126622.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação
em
04 de maio de 2023
, ID 14126626.

Em suas
razões recursais
, ID 16458154, a defesa
requereu
o redimensionamento da
pena-base ao patamar mínimo legal
, com a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e
exclusão
da
aferição desfavorável
do vetor
culpabilidade
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16458157, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID
16681215, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
MIGUEL COSTA LEITE FILHO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado
, que julgado
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços comunitários
.

Em suas
razões recursais
, ID 16458154, a defesa
requereu
o redimensionamento da
pena-base ao patamar mínimo legal
, com a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e
exclusão
da
aferição desfavorável
do vetor
culpabilidade
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1
. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
:

Neste tópico, a combatente defesa requereu a
reforma da dosimetria da pena
aplicada ao ora apelante, com a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de
dosagem da pena privativa de liberdade
, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal: primeiro
, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, verifica-se que o magistrado singular, ao ponderar sobre a pena a ser aplicada ao ora apelante, a fundamentou nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...). Passo a dosar a pena do réu segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal. Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade
, na espécie,
é considerada um pouco acima do normal à espécie
,
considerando-se que o réu foi preso durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva
,
expedido nos autos da denominada “Operação Coalhado” (autos nº 0801650-26.2021.8.14.0009
),
cujo objeto seria a desarticulação de um grupo criminoso que seria integrado pelo ora réu
,
especializado nos delitos de receptação qualificada
,
adulteração de sinais de veículos automotores
,
falsificação de documentos e estelionato
. Quanto aos
antecedentes
, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; Sem elementos para aferir a sua
personalidade
e sua
conduta social
;
Motivos normais desta espécie de crime
;
Circunstâncias costumeiras desta espécie de delito
;
Consequências extrapenais normais neste tipo de crime
. Sem vítima determinada. Isto posto, fixo a
pena - base
do delito em
1 ano e 6 meses de detenção
, assim como em
15 dias-multa.
Na
segunda fase
de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância agravante e nem atenuante,
permanecendo a pena em
1 ano e 6 meses de detenção
e em
15 dias-multa
. Na
terceira fase
de aplicação de pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição ou de aumento, motivo pelo qual torno a
pena definitiva
em
1 ano e 6 meses de detenção e em 15 dias-multa
. Tendo em vista a situação econômica do réu, fixo
cada dia-multa
na base de
1/30 do salário-mínimo vigente no País
. Fixo como regime de cumprimento de pena o
regime ABERTO
com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, §2º, do CPP. Atento ao disposto no art. 44 e seus incisos do CPB e, vislumbrando o preenchimento dos requisitos legais,
SUBSTITUO
a
pena privativa de liberdade
imposta pela
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO MESMO TEMPO DA PENA FIXADA RETRO
, na forma da lei, permanecendo a condenação da multa já citada, tudo nos termos da legislação, principalmente o art. 44 e seguintes do Código Penal Pátrio.
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais, vez que o mesmo não comprovou ser pobre na forma da lei. (...).”
ID 14126622.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o Juízo primevo, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do crime
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram identificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, a qual permaneceu no
patamar intermediário
de
01 (um) anos e 06 (seis) meses de detenção
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram detectadas causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, a
pena em definitivo
restou estabelecida no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
.

Preenchidos os requisitos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
, o juízo monocrático
substituiu
a
pena privativa de liberdade
por
01 (uma) pena restritiva de liberdade
, consistente em
prestação de serviços à comunidade
, permanecendo a condenação pela pena de multa.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ - AgRg no HC 549.965/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5T -
Quinta Turma
, Data de Publicação: DJ de 27/05/2020).

Nossa Suprema Corte, no mesmo diapasão, já assentou que:
“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF - HC: 76.196/GO, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 29/09/1998, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 15-12-2000 PP-00062 EMENT VOL-02016-03 PP-00448).

No que concerne ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que
“a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.”
(STJ - AgRg no REsp: 1.433.071/AM 2014/0018795-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2015).

Ademais, o Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, apresentando fundamentação idônea na aferição negativa do vetor
culpabilidade
, em estrita obediência ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, e ao teor da
Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Por este motivo, compreendo que o ora apelante que a aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial, de maneira motivada, autoriza a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal.

Esta é a dicção da
Súmula nº 23,
deste Eg. TJ/PA, aprovada em
03/08/2016
, a qual dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.

1. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático. 2.
Sobre o assunto, esta Corte Superior já exortou que “é possível que “o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
.” (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015)" (AgRg no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). 3. (...). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 573294 DF 2020/0087090-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍCIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE.

1. A definição da pena-base, em observância ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, não obedece a um critério objetivo e matemático, mas sim à discricionariedade do juiz que poderá aplicá-la, dentro das balizas legais e mediante fundamentação idônea, no patamar que entender necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 02.
Havendo circunstância judicial desfavorável ao agente, há justificativa para fixação da pena-base acima do mínimo legal
.
(TJ-MG - APR: 10184070136082002 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIME – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI 10.826/2003) APELO DO ACUSADO – 1. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” – VALORAÇÃO NEGATIVA – MANUTENÇÃO – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ARMAS, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS APREENDIDOS QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BÁSICA – ACRÉSCIMO ESCORREITO E PROPORCIONAL –IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo quando os argumentos são idôneos e dizem respeito ao caso concreto individualmente considerado, restando autorizado, assim, no caso em análise, o aumento da reprimenda no tocante à circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”
. 2. (...).
(TJ-PR - APL: 00006318420228160087 Guaraniaçu 0000631-84.2022.8.16.0087 (Acórdão), Relator: Desembargador LUIS CARLOS XAVIER, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023).
Grifei

Por tais motivos,
não acolho a pretensão recursal ora debatida
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão judicial ora hostilizada, nos termos depreendidos alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024